Tribunal: STF
Processo: RE 99037
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA.
LEI 6.899, DE 1981.
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS PROTEGE, NA
ESPÉCIE, O ERARIO PÚBLICO CONTRA A IMPOSIÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
FUNDADA NA LEI 6.899 E PROJETADA SOBRE PERIODO ANTERIOR A SUA
VIGENCIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OPOSTO A ESSE
TOPICO DO ACÓRDÃO EM EXAME.